Tribunal: STF
Processo: HC 98361
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 


I - O habeas corpus, tal como está no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em tal direito, por ilegalidade ou abuso de poder. 




II – Inexistindo ameaça ou cerceamento da liberdade de locomoção porque extinta a punibilidade do paciente, revela-se incabível o remédio heróico. 




III – Agravo regimental desprovido.